Tribunal: TJDFT
Processo: 0009682-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009682-93.2017.8.07.0007 RECORRENTE: IARA FERREIRA DA SILVA, LUCAS AGUIAR GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. QUATRO CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais sido harmoniosos com relação à autoria e materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados com os Autos de Apresentação e Apreensão e com os Termos de Restituição, inviável absolver os Apelantes, ou desclassificar os delitos para o de receptação, até porque não foi produzido elemento informativo ou de prova em sentido contrário, eis que os réus não foram ouvidos nem na fase extrajudicial, nem na judicial. 2. Recurso conhecido desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005